Tribunal: TJDFT
Processo: 0014857-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cujo acórdão foi objeto de recurso especial, afinal não provido, e a decisão transitou em julgado. Cumpridas as diligência necessárias, arquivem-se os autos. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA